Tribunal: TJSP
Processo: 2108811-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Insurgência do réu contra decisão que denegou tutela provisória de urgência – Alegações do demandado agravante acerca das circunstâncias que, em tese, permearam a suposta prática delitiva da qual afirma ter sido vítima, que se revelam suficientes para que se conclua, em cognição sumária, pela presença dos requisitos legais exigidos para a

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Insurgência do réu contra decisão que denegou tutela provisória de urgência – Alegações do demandado agravante acerca das circunstâncias que, em tese, permearam a suposta prática delitiva da qual afirma ter sido vítima, que se revelam suficientes para que se conclua, em cognição sumária, pela presença dos requisitos legais exigidos para a concessão, em parte, da tutela provisória de urgência pleiteada – Impossibilidade de purgação da mora de forma diversa da prevista no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Deferimento parcial da tutela provisória de urgência requerida pelo agravante, tão somente, para o fim de obstar a alienação do veículo objeto da lide, em leilão extrajudicial, até a prolação de sentença, quando todo o conjunto probatório será analisado – Recurso provido, em parte.